Tribunal: TJMT
Processo: 0004027-19.2019.8.11.0021
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004027-19.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), Elis Regina da Costa Rodrigues (APELANTE), ELLEN CRIS ALVES DE MORAES - CPF: 014.929.841-24 (APELANTE), LEILA VANUBIA ALVES FERREIRA - CPF: 006.161.751-24 (APELANTE), ELISCLEIA DE SOUZA SILVA - CPF: 019.804.001-64 (APELANTE), VANISSE MONTEIRO CAMPOS - CPF: 056.676.987-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIS REGINA DA COSTA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA ALVES DA COSTA LEITE - CPF: 057.915.251-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA ALVES EVANGELISTA - CPF: 047.737.471-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROCEDA A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELANTE 1 – PRELIMINAR –

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – PEDIDO PREJUDICADO –
ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
MÉRITO –
APELANTES 1 E 2
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – DROGA NÃO ENCONTRADA EM PODER DAS ACUSADAS – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TERCEIROS – MATERIALIDADE DO DELITO NÃO CONFIGURADA –
APELANTE 3
– ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – CONFISSÃO DA FASE INQUISITORIAL RETRATADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

O reconhecimento de uma prática delitiva necessita de prova concreta e induvidosa sobre o envolvimento do suspeito no crime.

No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes 1 e 2, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos investigadores. O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em Juízo, pois o interrogatório é exclusivo meio de defesa do agente, devendo, portanto, ser corroborado por outros elementos de prova. Inexistindo provas judicializadas a comprovar a autoria da agente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, deve-se decidir em favor da mesma, em respeito ao princípio "in dubio pro reo", sendo, portanto, necessária a sua absolvição.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água boa/MT, nos autos da ação penal n. 4027-19.2019.8.11.0021 (Código 1043228), que julgou parcialmente procedente e condenou como incurso nas penas dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006,
Ellen Cris Alves de Moraes, Eliscléia de Sousa Silva, Leila Vanúbia Alves Ferreira,
ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 922 (novecentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicialmente o fechado. (Id 77373464)

Inconformadas com o desfecho condenatório, as acusadas interpuseram o recurso de apelação criminal.

A apelante
Ellen
pugna pela reforma da r. sentença para que absolva a apelante, com base no art. 386, IV e/ou VII, do CPP, pois entende que não foram produzidas nenhuma prova que demonstrasse a conduta ilícita da apelante. (Id 77373487)

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base no que diz respeito ao quantum de aumento de cada circunstância judicial e reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o da Lei 11343/2006, e aplicação o regime menos gravoso.

A recorrente
Eliscleia,
preliminarmente, pugna para que a apelante recorra em liberdade e o deferimento da assistência judiciária gratuita. (Id 77373475)

No mérito, pleiteia a absolvição da apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código Penal, pela insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico para o delito de favorecimento real (art. 349-A do CPP), pela confissão da apelante. E caso de não acolhimento, postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo, aplicando a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o da Lei 11343/2006 em seu grau máximo.

Por fim,
Leila Vanubia
, em suas razões, requer absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, com fulcro no art. 386, IV, V, ou VII, do CPP. (Id 87104996)

Subsidiariamente, readequação da primeira fase, fixando a pena-base no mínimo legal, bem como, aplicação da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou fixação do regime aberto ou semiaberto para início de cumprimento de pena.

Por fim, que seja fixado valor mínimo na condenação de eventuais custas e despesas processuais, considerando que a apelante tem baixíssimos recursos financeiros.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 77373488 a 77373489)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 78398492).

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes – ELiscléia
–
1)
Preliminar – recorrer em liberdade –
Descabimento
– medida cautelar devidamente fundamentada.
2)
Mérito – Ausência de provas de autoria para o crime de tráfico de drogas e desclassificação para o delito tipificado no art. 319-A do CP –
Impossibilidade
– Provas nos autos suficientes para o édito condenatório. 3) Reforma da dosimetria da pena –
Descabimento
– Culpabilidade desfavorável – discricionariedade que adotou como parâmetro as metanormas da proporcionalidade e razoabilidade –
Recurso de apelação de Éllen Cris Alves de Moraes. 1)
– Ausência de provas de autoria para o crime de tráfico de drogas
Descabimento
– Provas nos autos suficientes para o édito condenatório.
2)
Circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstância do crime consideradas desfavoráveis inadequadamente –
Impossibilidade
– circunstâncias devidamente analisadas e sopesadas.
3)
Aplicação da causa de diminuição da pena - não houve o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006.
4)
Regime inicial de cumprimento de pena – pena fixada abaixo de 08 anos.
Não acolhimento
– provas caracterizam que a apelante se dedicava para a prática do crime em tela.
Parecer pelo
desprovimento
dos recursos
.”

É o relatório.

A douta revisão foi realizada.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ellen Cris Alves de Moraes, Eliscléia de Sousa Silva, Leila Vanúbia Alves Ferreira,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo Terceira Vara da Comarca de Água boa/MT.

Consta na denúncia que o crime em questão teve a seguinte dinâmica. (Id 77372990)

“Consta nos autos que, no dia 13 de julho de 2019, no período da manhã, as denunciadas
Elis Regina da Costa, Ellen Cris Alves de Moraes, Eliscleia de Souza Silva e Leila Vanubia Alves Ferreira
, com consciência e vontade, cientes da ilicitudes de suas condutas, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de 1929 (Cento e noventa e duas gramas) da substancia entorpecente cocaína e três porções da substancia entorpecente popularmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 128g (Cento e vinte e oito gramas), 125g (Cento e vinte e cinco gramas) e 107g (Cento e vinte e sete gramas), conforme laudo preliminar de constatação de fls. 21/23 e auto de apreensão fl. 15.

As denunciadas tinham como finalidade o transporte da referida droga até o interior da unidade prisional PM Mj. Zuzi, para a entrega do entorpecente para detentos custodiados no local, durante horário de visitaoéo familiar, os quais iriam comercializar o produto no local.

Segundo apurado nos autos, a polícia civil, com apoio da Policia Rodoviária Federal, realizou nesta data a “Operação Integrada Zuzi 1", com o objetivo de fiscalizar veículos com destino ao presídio local, as margens da Rodovia Federal BR 158, bem como revistar seus ocupantes e outras pessoas que esperavam na entrada da unidade prisional.

Por Volta das 06h, policiais civis chegaram ao presidio local e ao darem início as abordagens. A denunciada
Ellen Cris Alves de Morais
, percebendo a presença policial, se dirigiu ao banheiro que fica localizado na parte externa do estabelecimento e descartou, pela janela, uma bolsa de cor cinza e vermelha, contendo a porção de “pasta base de cocaína" acima mencionada, a pedido da denunciada
Eliscleia de Souza Silva
, que por sua vez recebeu a droga da denunciada
Leila Vanubia Alves Ferreira
.

As denunciadas
Ellen Cris Alves de Moraes
e
Eliscleia de Souza Silva
ainda dispensaram na caçamba de lixo, localizada ao lado do banheiro, duas porções de “maconha"; dois aparelhos celulares da marca "LG"; duas placas a dois visores de aparelhos celulares marca "LG", envoltos em borracha, em formato cilíndrico, justamente para serem introduzidos na cavidade vaginal.

A denunciada Eliscleia de Sousa Silva ainda descartou uma porgao de “maconha" no tambor de lixo, localizado em frente ao banheiro. Toda ação das denunciadas foi registrada pelo equipamento de segurança do local (imagens juntadas em fls. 93-A e 93-B dos autos).

Assim agindo, incorreram as denunciadas na conduta tipificada no art. 33, caput, c/c art. 40, III; da Lei 11.343106, razão pela qual é oferecida a presente denuncia, requerendo a citação dos acusados para apresentação de defesa, prosseguindo se nos demais termos do processo, com a Intimação das testemunhas abaixo arroladas para prestarem depoimentos, culminando com a condenação nas sanções imputadas. (...)”

PRELIMINAR APELANTE ELISCLÉIA

Busca a defesa a concessão do direito de recorrer em liberdade do édito condenatório.

Data venia
, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o direito do apelante de recorrer em liberdade deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ademais, o processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não um mero questionário a ser respondido. A decisão está se referindo a subsistência delitiva, que é inteiramente conhecida de todos os atores do processo.

Com efeito, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta a recorrente, negando -se -lhe o direito de recorrer em liberdade.

Com relação a isenção do pagamentos das custas processuais, a mesma deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Desse modo, rejeito a preliminar.

Passo, pois, ao mérito recursal:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DAS RECORRENTES

Requerem as defesas de Ellen Cris, Eliscléia e Leila Vanúbia, pela absolvição do delito de tráfico ilícito de drogas e tráfico, com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006,

Compulsando nos autos, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência n. 2019.207851 (fls. 04 a 09); relatório de investigação n. 401/2019 (Operação Integrada Zuzi) (fls. 10 e 11); todos no
id 77372991
; termo de exibição e apreensão (fls. 07 e 08); laudo preliminar n. 310.2.04.2019.008914-02, todos nos id. 77372992; termo de depoimento dos policiais (fls. 02 a 04; fls. 05 a 07; fls. 08 a 10; todos no
id 77372993
; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 23/2019 (Leila Vanúbia – fls. 06 e 07); id 77372995; Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 1450/2019 (Ellen Cris – fls. 01 a 03), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 24/2019 (Eliscleia – fls. 14 a 16), id 77372996

Entretanto, em relação à autoria, a questão merece uma análise mais detalhada.

Investigador da Polícia Civil
Bruno Antonio Gomes Barbosa
– em juízo, contou que no dia do ocorrido, estava na equipe que se encontrava na BR. Quando chegou no presídio, as acusadas já se encontravam presas. E questionado sobre o que tinha conhecimento, disse que sabia o que foi relatado pelos colegas e não teve acesso as imagens.

Disse ainda que dois dias antes da operação, foi confeccionado um boletim de ocorrência, onde consta que a acusada Eliscléia estaria levando droga para o presídio.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, o Investigador da Polícia Civil
Lucas
, em juízo, disse que receberam uma denúncia dizendo que namoradas e familiares dos presos, estariam levando entorpecentes e celulares até o presídio. Juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, se dividiram em duas equipes para realizar abordagem das pessoas que estavam em frente ao presídio, bem como os veículos que se dirigiam ao local.

Contou que quando chegou na cadeia, várias mulheres já se encontravam no local com seus pertences, ou seja, malas, sacolas, com objetos que levariam para dentro do presídio. Como estavam em dois para fazer a vistoria, foi solicitado para as mulheres que apresentassem seus pertences para ser iniciada a revista.

Enquanto faziam a inspeção, algumas dessas pessoas começaram a sair, passando inclusive por suas costas, e começaram a descartar coisas na lixeira, o que somente foi percebido através das imagens.

Quando finalizaram a revista, não teriam encontraram nada, mas em sequência foram fazer uma busca pela região, momento em que localizou dentro da lixeira algumas porções de maconha, celulares prontos (embalados) de forma a serem introduzidos no corpo e nas imagens, conseguiram visualizar quem teria feito o descarte.

Ainda segundo o depoente, nas imagens foi possível visualizar a acusada Eliscléia e Ellen Cris tentando se desfazer das drogas e dos celulares.

Com relação a mencionada bolsinha “vermelha e cinza”, os policiais receberam uma denúncia anônima dizendo que foi levada pela acusada Leila Vanúbia.

Ainda, com relação a Leila e Elis, quando questionado pela defesa das acusadas, o Investigador disse não se recordar se elas teriam sido flagradas passando algum objeto para a lixeira, mas elas mantiveram contato com as outras suspeitas que teriam arremessado.

E que analisando as imagens, “
através do comportamento
”
, conseguiu constatar quem foi na lixeira para fazer o descarte, pelas características da pessoa e “
o movimento foi de jogar alguma
“coisa” na lixeira
. “(Destacamos)

Por fim, a Investigadora
Wandervania
, em juízo, seguiu na mesma linha. Acrescentou que, através das imagens, o que “
deu a perceber
”
foi que uma outra mulher chamada Patrícia, orientou as acusados tipo
“
o que nós vamos fazer agora”
,
enquanto ela e o Investigador Lucas estavam fazendo a fiscalização. (Destacamos)

Disse que era nítido que ela (Patrícia) vai até o local naquele momento, e que confabulavam para desvencilhar e pelas imagens, não teria como ver a bolsa “vermelha e cinza” que estariam as drogas sendo dispensada, conseguem ver apenas que a pessoa no vídeo está dispensando algum objeto.

O Investigador da Polícia Civil Jader Barros Gomes Mota e Silva, ouvido em juízo, nada acrescentou aos fatos.

A acusada
Leila Vanúbia
, em juízo, negou autoria do crime. Disse que seria a terceira ou quarta vez que se dirigia ao presídio e nunca levou nada. E com relação as acusadas, somente conhecia a Elis Regina que chegou com ela em uma motocicleta.

Contou que no dia dos fatos, chegou com a motocicleta e a estacionou próximo ao banheiro como já teria feito anteriormente. E com relação a bolsa que foi encontrada com a droga, disse que não era de sua propriedade.

A acusada
Ellen Cris Alves de Moraes
, em juízo, negou os fatos. Contou que sua bolsa não teria sido revistada, pois ela levantou e não tinha avistado os policiais. Sobre o fato de ter assumido as drogas, disse que teria ido coagida, ameaçada pelos policiais da penitenciária. Com relação as outras acusadas, disse que não as conhecia e não viu ninguém com droga. E com relação à bolsa cinza e vermelha, contou que só a viu na delegacia, pois no dia da visita, estava com uma bolsa azul com branco e uma mochilinha e não foram revistadas, de modo que não foram encontradas drogas com a depoente.

Já a acusada
Eliscléia de Souza Silva
, em juízo, negou o tráfico mas afirmou que estava com dois celulares, placa de celular e bateria, nada mais. E não sabe dizer de quem seria o entorpecente encontrado.

A testemunha
Nairone Franklin Guimarães da Silva
, amigo de Leila Vanúbia, em juízo, disse que conhece a acusada a aproximadamente 06 anos e desconhece qualquer fato que a desabone.

Pois bem. É certo que as acusadas
Ellen Cris
e
Leila Vanúbia
, foram abordadas pelos policiais civis em frente ao local dos fatos, contudo, os relatos se alicerçam em evidencias demasiadamente frágeis.

Indevido questionar os depoimentos dos policiais civis tão somente em razão da função que exercem, eis que são testemunhas compromissadas e agentes de segurança pública interessados em garantir a lisura de seus atos.

No entanto, para além dos fatos incontroversos acima mencionados, os depoimentos policiais relatam apenas uma denúncia anônima, extremamente específica e não documentada nos autos, e relatos sem a confirmação de que seriam elas portadoras dos entorpecentes.

No conjunto probatório coligido, nada de ilícito foi encontrado na posse das recorrentes
Ellen Cris
e
Leila Vanúbia
, assim como nenhum ato de traficância foi confirmado pelos investigadores. O que se afirma, é que o contingente probatório não conduz ao juízo de certeza necessário à condenação das rés quanto ao crime que lhe foram imputadas pela denúncia.

Tem-se que os indícios de autoria são insuficientes para legitimar a condenação das recorrentes
Ellen
e
Leila
. Sabe-se que para a existência de condenação, não basta a probabilidade em alto grau, é necessário que haja a demonstração material da prática do delito. Uma decisão condenatória deve ser fundamentada em elementos suficientes a justificar tal decisão, o que não ocorre no presente caso, vez que são frágeis, não servindo com o fundamento à convicção.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.O reconhecimento da hedionda mercancia reclama prova absolutamente segura. A superveniência de qualquer dúvida em se saber se o réu é traficante, faz prevalecer a absolvição como solução benéfica do princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0134.16.005186-5/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 13/02/2019)

Ademais, o local onde foi encontrada a droga é de fácil acesso a terceiros. A droga poderia, em tese, ter sido colocada por qualquer pessoa e este fato, pode ser demonstrado através dos relatos extraídos dos autos, inclusive dos investigadores da polícia civil.

Já com relação à apelante
Eliscléia
, embora tenha confessado o delito em solo policial, esta é toda a prova coligida aos autos.

Como já mencionado, volto a frisar que indícios não são suficientes a amparar uma condenação penal, capaz de impor a sanção mais grave prevista em nosso ordenamento, qual seja, a restrição da liberdade do indivíduo.

Não por acaso é o teor do artigo 155 do Código Penal:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Outro não é o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

1. Não pode subsistir condenação fundamentada exclusivamente em provas inquisitoriais, sem a submissão ao crivo do contraditório. Precedentes. 2. Agravo regimental provido para cassar o acórdão da Apelação Criminal n. 0207549-55.2012.8.19.0001 e restabelecer a sentença da 17a Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ. (AgRg no AgRg no HC 496.203/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

1. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a condenação baseada em provas colhidas em sede de inquérito policial, desde que ratificada pela prova judicializada. (...) (AgRg no AREsp 933.853/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Sabe-se que uma condenação penal, que visa impor pena ao agente, exige prova firme da autoria e materialidade delitivas, haja vista as consequências nefastas à vida do indivíduo, não bastando, pois, apenas conjecturas desvinculadas de quaisquer elementos de convicção.

Nesse contexto, registro que comungo o entendimento segundo o qual a retratação da confissão extrajudicial deve vir acompanhada de elementos de prova e de verossimilhança capazes de afastar as primeiras declarações fornecidas, sob pena de prevalecer a confissão da primeira fase.

Entretanto, não se pode esquecer que o interrogatório do acusado é meio de defesa, de forma que a sua condenação não pode ser amparada tão somente em tal circunstância, sobretudo quando retificada perante a autoridade judicial, e, ainda, quando não contraditada pelos demais elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal.

Em outras palavras, a condenação não pode ser imposta aos acusados tão somente com base em suas confissões extrajudiciais, isso porque o interrogatório é exclusivo meio de defesa dos agentes e o processo penal, para a condenação, não se satisfaz, em homenagem ao princípio da presunção de inocência e subsidiariedade, com elementos indiciários não confirmados em Juízo.

Nesse contexto, examinando o caso concreto, mais que temerário, tenho por vedado condenar a acusada
Eliscléia
exclusivamente com base na prova colhida na fase inquisitorial, ainda que esta conte com as respectivas confissões extrajudiciais, as quais, como vimos, não restou corroboradas em Juízo por qualquer das provas colhidas.

Assim, não se desincumbiu o
Parquet
de seu ônus de comprovar que os fatos ocorreram tal como narrado na denúncia, isto é, que as ora apelantes foram as autoras do delito de tráfico de entorpecentes.

Logo, não restando satisfatórios os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão desfavorável, há que se aplicar o princípio "
in dubio pro reo",
não podendo uma condenação alicerçar-se em provas frágeis do provável ou do possível.

Posto isto, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS para absolver
Ellen Cris Alves de Moraes, Eliscléia de Sousa Silva, Leila Vanúbia Alves Ferreira
do delito 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se ofício ao juízo de origem, para que proceda expedição do alvará de soltura em favor das apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021